Tribunal: TJSP
Processo: 1048077-41.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenizatória – Alegação de inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito – Gratuidade processual indeferida – Ausência de recolhimento das custas processuais iniciais – Determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC – Determinação de pagamento de custas de cancelamento nos termos do Provimento CSM no 2.739/24 –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenizatória – Alegação de inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito – Gratuidade processual indeferida – Ausência de recolhimento das custas processuais iniciais – Determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC – Determinação de pagamento de custas de cancelamento nos termos do Provimento CSM no 2.739/24 – Recurso de apelação do Autor para reforma da r. sentença para isenção do recolhimento das custas de cancelamento - Impossibilidade – Recurso não provido.